Tribunal: TJDFT
Processo: 0729828-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. EXIGÊNCIA DE QUE O AUTOR COMPROVE QUE O VEÍCULO SE ENCONTRA NO LOCAL DECLINADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PROVIDÊNCIA INÓCUA. CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE DO CREDOR. ARTIGOS 4o E 5o DO DECRETO-LEI No 911/69. DECISÃO REFORMADA.
1. Inexistindo qualquer previsão legal e tratando-se de providência inócua – uma vez que o veículo pode ser movimentado de local -, não se pode exigir que o autor comprove que o bem se encontra no endereço declinado para que o mandado de busca e apreensão seja cumprido.
2. O Decreto-Lei no 911/69 estabelece expressamente que, na hipótese de o bem alienado fiduciariamente não ser encontrado, faculta-se ao credor convolar a ação de busca e apreensão em ação depósito ou, se preferir, em ação executiva.
3. O não exercício pelo credor da faculdade prevista na lei de regência não representa impedimento ao andamento regular do processo, que poderá alcançar efetividade utilizando-se de outros meios, sobretudo quando remanesce interesse do credor pela busca e apreensão do bem.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.